Tribunal: TJDFT
Processo: 0037671-46.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037671-46.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DGC PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. ISS. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o montante do tributo recolhido que deve ser restituído à apelante em razão de acórdão transitado em julgado que declarou a inexigibilidade do ISS sobre a atividade de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD eventualmente desenvolvida pela sociedade empresária contribuinte. 2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 8. No caso, a recorrente presta, dentre outros, o serviço de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD. No entanto, o apelado exigiu da apelante o ISS em relação a essa atividade. O acórdão transitado em julgado considerou indevida essa cobrança especificamente em relação à prestação do serviço de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, determinando a restituição dos valores respectivos, caso recolhidos ao Fisco, a esse título, nos últimos cinco anos. 8.1. A restituição limitou-se aos valores recolhidos em decorrência do serviço prestado, não podendo ser acolhida a pretensão de restituição das quantias recolhidas pela prestação de serviço auxiliar de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD. 9. O princípio da eventualidade faculta ao réu articular, em caráter subsidiário, outros fundamentos em sua defesa, ainda que incompatíveis entre si. 10. É atribuição do credor demonstrar que o valor do crédito pretendido se enquadra nos exatos termos do acórdão transitado em julgado. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, § 2o, sustentando que o provimento jurisdicional extrapolaria os limites da coisa julgada e incorreria em violação ao princípio da adstrição. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 1.025 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 473 do CPC. A uma, pois, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp 1712258/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009